Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DESPACHO Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411